Tribunal: TJMT
Processo: 0009064-29.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009064-29.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXANDER SILVA ALVES - CPF: 059.687.371-90 (APELANTE), ODAIR JOSE DIAS DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO – NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE – NULIDADE VERIFICADA – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO AO TEMPO DO FATO – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM A DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO MENCIONADO INCIDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO PROVIDO.

Existindo dúvida razoável acerca do entendimento do recorrente sobre a natureza ilícita do fato ou da possibilidade de se comportar de acordo com mencionado entendimento, justifica-se a instauração do incidente de insanidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por

Alexander Silva Alves
,
pretendendo ver reformada a decisão do juízo “
a quo
” que o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, à conta da prática do crime de latrocínio tentado.

Preliminarmente,
alega-se a nulidade do feito, diante do cerceamento de defesa, visto que o douto julgador não acolheu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, mesmo diante da existência de indícios de que o apelante sofria de quadro de esquizofrenia potencializado pelo abuso de substâncias entorpecentes, inclusive já havendo sido internado em decorrência de tal patologia por duas ocasiões.

No mérito, a defesa aduz que, a despeito da agressão praticada, não se deu a subtração patrimonial, não existindo provas suficientes nesse sentido, demandando a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, com a aplicação de pena mínima e regime diverso do fechado.

Nas contrarrazões, o douto presentante do Ministério Público insta o desprovimento do recurso.

A Cúpula do Ministério Público sinaliza o desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa.

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por
Alexander Silva Alves
, pretendendo ver reformada a decisão do juízo “
a quo
” que o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias-multa, à conta da prática do crime de latrocínio tentado.

Preliminarmente,
alega-se a nulidade do feito, diante do cerceamento de defesa, porque o douto julgador não acolheu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, mesmo diante da existência de indícios de que o apelante sofria de quadro de esquizofrenia potencializado pelo abuso de substâncias entorpecentes, inclusive já havendo sido internado em decorrência dessa patologia por duas ocasiões.

A preliminar prospera.

Com efeito, verifica-se, salvo melhor juízo, que existe dúvida razoável acerca da higidez mental do apelante, o que se constata a partir dos documentos juntados pela defesa, bem como pela própria dinâmica do fato, que soa incomum.

Realmente, consta que o paciente teria sido internado por duas oportunidades em casa de tratamento de moléstias mentais, tendo sido diagnosticado como acometido por transtornos psicóticos agudos e transitórios (CID 10 F23), bem como por transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de drogas como cocaína e maconha, isto é, intoxicação aguda (CID 10 F12.5 e CID 10 F14).

No ponto, o douto magistrado registrou que os documentos que davam conta dessas internações remontavam a mais de um ano antes do fato ilícito apurado, não indicando que o acusado padecia de qualquer patologia que era incapaz de entender o que fazia no momento do delito.

Com a máxima vênia, conclui-se que o lapso temporal decorrido entre a elaboração do último documento médico (maio de 2017) e a data do crime (julho de 2018), muito embora não permita saber se, no momento do ilícito, o apelante era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ao menos enseja dúvida sobre a higidez mental do apelante, notadamente ao se ter em conta a forma como os fatos se deram.

Veja-se que, conforme a vítima
Odair José Dias do Nascimento
assinalou em sede inquisitiva:

(...) na data do fato, por volta das 17:30, tinha terminado de assentar uns pisos no Clube Caiçara ao sair com sua bicicleta e chegando próximo ao SESC, percebeu que estava sendo seguido por um suspeito também de bicicleta; Que parou em uma padaria, e não viu mais o suspeito, e já próximo de sua residência viu novamente o suspeito; Que parou em frente sua residência e ele também parou e disse: ‘Eu quero um copo d’água’; Que o declarante foi buscar água, e o suspeito entrou também na residência, que até aquele momento não achou que seria roubado; Que o suspeito tomou a água e depois pediu dinheiro e o aparelho celular; Que entregou os R$ 90,00 (noventa reais) a ele e também o celular; Que não reagiu; Que o suspeito disse: ‘vou terminar o serviço!’; Pegou a faca que estava em cima da pia e disse: ‘fica deitado ou de joelho!’; Que neste momento tentou se defender e ele desferiu um golpe com a faca em sua orelha esquerda, acertou sua mão e seu pulmão; Que o suspeito não aparentava ter problemas mentais; Que saiu para fora da residência e gritou pedindo ajuda; Que foi apresentada algumas fotos do suspeito ‘Alexander Silva Alves’ e a vítima reconhece como sendo o suspeito que lhe agrediu (...)”

A testemunha Amauri Batista de Freitas, policial militar, em juízo narrou que,
no momento em que chegaram ao local dos fatos, encontraram o acusado, com a faca na mão, e a vítima,
que era um senhor magro e estava dentro de uma bicicletaria, sendo que inicialmente acreditou que fosse uma tentativa de homicídio, contudo, a vítima relatou que o réu o abordou na frente de sua residência e mandou que passasse o aparelho celular. Afirmou ainda que, a vítima estava extremamente ferida, pois foi atingido por vários golpes e que o acusado estava com a faca toda suja de sangue.
Disse também que, no momento da abordagem, o acusado aparentava estar disperso
, porém obedeceu todas as determinações dadas pelos policiais. Reafirmou que, a vítima informou ainda que o acusado lhe abordou e determinou que ele deitasse, mais diante da negativa da vítima, o réu lhe atacou. Ademais, o declarante ratificou as declarações prestadas em sede policial, em que consta também que foi encontrado o aparelho celular da vítima caído ao solo.
Por fim, relatou que o acusado é conhecido pelos policiais por ser usuário de drogas.

A testemunha José Aparecido Romano, em juízo, testificou que, na data dos fatos, a vítima entrou esfaqueada dentro da sua bicicletaria pedindo socorro, ocasião em que,
viu o acusado vindo com uma faca suja de sangue na mão, momento em que pediu para que ele parasse onde estava, tendo ele acatado o pedido e permanecido do lado de fora do estabelecimento do declarante. Disse ainda que, em seguida, a polícia chegou ao local e encontrou o acusado ainda com a faca na mão
, bem como que a vítima ainda se encontrava dentro de seu estabelecimento comercial e sangrava muito, pois aparentemente havia sido atingida no pulmão. Afirmou também que, pelo que ficou sabendo, a vítima ficou internada uns 10 dias e após os fatos, foi embora para o Estado do Maranhão. Por fim, relatou que já estava de noite e não se lembra das características do acusado, podendo afirmar apenas que da casa da vítima até a sua bicicletaria, dava aproximadamente 40 metros.

Como se nota, causa estranheza que o paciente tenha praticado conduta tão grave e tenha permanecido parado em via pública, com a faca ensanguentada em mãos, até a chegada da polícia.

Além disso, observa-se que, segundo mencionou o policial militar, o recorrente encontrava-se notavelmente disperso logo após o crime.

Considerando tais situações peculiares em cotejo com o histórico recente de doença mental relacionado ao abuso de drogas apresentado pelo agente, chega-se a uma dúvida razoável acerca do entendimento do recorrente sobre a natureza ilícita do fato ou da possibilidade de se comportar de acordo com mencionado entendimento.

Essa dúvida justifica a instauração do incidente de insanidade, cuja negativa, com a devida vênia, implicou em cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença condenatória com a determinação de elaboração de incidente de insanidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assinala que “
a realização do exame
de insanidade mental
não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez
mental
do acusado para o seu deferimento
” (AgRg no HC 498993/RS, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0075077-8).

A interpretação da jurisprudência a contrário senso, autoriza a conclusão de que, diante de dúvida fundada sobre a higidez do agente, viabiliza-se a instauração do incidente correlato, de modo que sua negativa traduz indevido cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, o douto Renato Brasileiro nos ensina que:

“(...) essa dúvida sobre a integridade mental do acusado, capaz de autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de saúde mental tanto à época do fato delituoso quanto ao momento atual, isto é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial. (...)

Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do processo judicial, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo,
seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/ Renato Brasileiro de Lima. Salvador: Juspodivm, 2016, pg. 438)

Logo,
acolho a preliminar e

dou provimento
ao recurso aforado por
Alexander Silva Alves
para anular a sentença condenatória determinando a instauração de incidente de insanidade mental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019